Tribunal: TJMT
Processo: 1021050-19.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021050-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), JANETE MARQUES BARROS ARDUINI - CPF: 240.305.461-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI - CPF: 047.336.576-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANETE MARQUES BARROS ARDUINI em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Barra do Garças, que nos autos n.º 1001166-89.2022.8.11.0004 – ação de embargos de terceiro – opostos em face de BANCO DO BRASIL e ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI – indeferiu a gratuidade de justiça.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que fundamentação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, é de que a declaração de renda da Agravante não condiz com sua realidade financeira, por não constar a existência de imóveis que visa proteger de eventual expropriação.

Assevera que é cediço que a declaração de renda de casais pode ser feita em conjunto ou separadamente, ainda, que o regime de casamento da Agravante é de comunhão universal de bens.

Destaca que os bens do casal foram declarados apensa na declaração do varão.

Alega que:
“Não existe uma regra geral para declaração, sendo ideal, como reportam os especialistas, que se faça separado em qualquer dos regimes de casamento, assim optando a agravante. Com relação aos bens comuns do casal, se as declarações forem feitas em separado um dos cônjuges pode informar os bens em sua declaração, bastando, àquele que não os declarou deixar o campo em aberto. Em assim sendo, incorreta a fundamentação a quo de que a declaração de rendas id. 83828483 não seja condizente com sua realidade financeira. Essa é a realidade da agravante não possui rendas, é do lar, não tem emprego, tampouco outro meio de subsistência senão sua mantença pelo marido.”

Ainda, que o magistrado pode indeferir o pedido de justiça gratuita, todavia sua negativa deve ter fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte, não devendo olvidar que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC.

Afirma não possuir condições financeiras para pagar as pesadas custas do processo, o que, caracteriza a condição de hipossuficiente.

Alega que não tem movimentação bancária financeira, emprego, ou qualquer espécie de rendimentos, não tem CTPS, contracheques, Extratos de faturas de cartões de créditos. Dos documentos aptos para fazer prova de sua hipossuficiência, dispõe somente de sua declaração de imposto de renda, lamentavelmente rejeitada pelo Juízo singular.

Sustenta que a declaração de imposto de renda feita pela agravante é prova inconteste de sua hipossuficiência de recursos para pagamento das custas processuais, repita-se por não aferir rendimentos, fato que, por si só, é suficiente para o provimento do recurso e a reforma da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita.

Defende que o fato de ser meeira de bem imóvel, não implica condição financeira para pagamento das custas processuais.

Defende a necessidade do recebimento do agravo em seu efeito ativo.

Que a decisão monocrática ‘facultou’ a agravante comprovar recolhimento da primeira parcela das custas sob pena de indeferimento e extinção do pleito de embargos de terceiro, que se levado a termo, será nefasto ao direito da agravante em sede da fundamentação dos embargos, em evidente prejuízo, já que, comprovadamente a agravante não dispõe de qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas processuais.

Requer em sede preliminar seja deferido o efeito ativo a este agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão interlocutória de primeiro grau, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais.

Ainda em face a fundamentação deste agravo, requer seja-lhe dado total provimento, determinando a reforma da decisão monocrática para que seja deferido os benefícios da justiça gratuita em sede dos embargos de terceiros origem deste recurso.

Deixa a agravante de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as mesmas, nos moldes já expostos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do CPC, c/c art. 99 § 7º do citado diploma legal, já que requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento, o que requer seja deferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, de Agravo de Instrumento interposto por JANETE MARQUES BARROS ARDUINI em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca da Barra do Garças, que nos autos n.º 1001166-89.2022.8.11.0004 – ação de embargos de terceiro – opostos em face de BANCO DO BRASIL e ANIVALDO BISINOTTO ARDUINI – indeferiu a gratuidade de justiça.

Segundo entendimento da decisão agravada (id.n.º 84245545):

“Em que pese a juntada do documento sob ID. 83828483, verifica-se que não condiz com a realidade financeira da embargante, posto que sequer consta em suas declarações de imposto de renda a existência dos imóveis que ora visa proteger de eventual expropriação iniciada pelo embargado.”

POIS BEM.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Não vislumbro no caso ora em análise, indício que evidencie a capacidade financeira da Recorrente, remanescendo, portanto, a presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência (art. 99, §3º do Código de Processo Civil).

O fato de ser meeira de imóveis, ou seja, existência de patrimônio imobiliário, não exclui a possibilidade da concessão do benefício.

Assim, p
elos documentos acostados aos autos, constata-se o estado de hipossuficiência, de modo que o indeferimento do benefício acarreta óbice não razoável ao acesso à justiça.

Portanto, é rigor amparar a Agravante com a postulada benesse.

Desse modo,
acaso fosse ratificada a decisão interlocutória combatida, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para deferir a Agravante os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023